Tribunal: TJDFT
Processo: 0710285-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA MERCANTIL. COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIAS NO ENDEREÇO INDICADO PELA RECORRENTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESNECESSIDADE. CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. INFORMAÇÃO CONTIDA NO BOLETO DE PAGAMENTO. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. AFASTADA. ASSINATURAS APOSTAS NOS CANHOTOS DAS NOTAS FISCAIS. TEORIA DA APARÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há cerceamento de defesa quando indeferida a realização de exame pericial grafotécnico desnecessário para o deslinde da controvérsia. 1.1 O comprovante de recebimento de mercadorias pode ser assinado por qualquer empregado, não havendo exigência de aposição da assinatura do responsável pela empresa.
2. Na cessão de crédito, a necessidade de notificar o devedor é condição de eficácia do negócio jurídico e visa tão somente preservar seu direito frente ao cumprimento indevido da obrigação, exonerando-o da responsabilidade de arcar com os prejuízos pelo pagamento equivocado ao cedente.
3. Não se exige formalidade específica para cumprimento da exigência contida no art. 290 do Código Civil, sendo suficiente, para fins de notificação, o aviso constante em boleto de pagamento remetido ao devedor, cientificando-o da cessão do crédito.
4. As notas fiscais, os protestos e as próprias duplicatas são suficientes para comprovar a existência do crédito e lastrear a execução, não havendo que se falar em inexigibilidade do título ou da obrigação, mesmo diante da ausência de reconhecimento, pela empresa, das assinaturas apostas nos canhotos das notas fiscais que atestam a entrega das mercadorias no endereço por ela indicado, as quais podem ter sido recebidas por quaisquer de seus funcionários, prevalecendo, nessa particular, a teoria da aparência.
5. Recurso conhecido e não provido.